Tribunal: TJSP
Processo: 1040788-67.2017.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Spoladore Dominguez
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – QUEDA DE ÁRVORE QUE ATINGIU VEÍCULO EM ÁREA PÚBLICA, CAUSANDO DANOS – Alegação de responsabilidade subjetiva de particular pelos danos causados no veículo, diante da colocação irregular de tapumes em imóvel de sua propriedade e que prejudicaram as raízes da árvore que ruiu, bem como, de ausência da devida fiscalização do Município sobre a suposta edificação irregular,

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – QUEDA DE ÁRVORE QUE ATINGIU VEÍCULO EM ÁREA PÚBLICA, CAUSANDO DANOS – Alegação de responsabilidade subjetiva de particular pelos danos causados no veículo, diante da colocação irregular de tapumes em imóvel de sua propriedade e que prejudicaram as raízes da árvore que ruiu, bem como, de ausência da devida fiscalização do Município sobre a suposta edificação irregular, no tocante às condições fitossanitárias da árvore - EXCLUSÃO DE LITISCONSORTE - Sentença que reconheceu a incompetência da Vara da Fazenda Pública e extinguiu o feito, sem resolução do mérito, em relação ao particular – Impossibilidade – Observada a alegada responsabilidade concorrente do particular (subjetiva) e do Ente público (objetiva) pelos danos causados, cabe, exclusivamente, ao autor definir contra quem deseja dirigir sua pretensão - Reintegração do particular no processo devida – CERCEAMENTO DE DEFESA – Ocorrência – Julgamento antecipado da lide, ao fundamento de que o autor não se desincumbiu de seu ônus probatório – Inadmissibilidade – Violação ao art. 355, inciso I, do CPC – Sentença anulada, de ofício.
Apelo parcialmente provido, com determinação.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000092959
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1040788-67.2017.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
FRANCISCO LUIZ DO AMARAL, são apelados COLORADO RIO PRETO
PARTICIPAÇÕES LTDA. e PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO
PRETO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM PARCIAL PROVIMENTO ao apelo para
reintegrar o litisconsorte Colorado Rio Preto Participações Ltda no polo passivo e, no
mais, ANULARAM o processo a partir da r. sentença, determinando-se seja facultada a
produção de prova, na origem. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores BORELLI
THOMAZ (Presidente sem voto), FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA E ISABEL
COGAN.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020
SPOLADORE DOMINGUEZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1040788-67.2017.8.26.0576 - São José do Rio Preto - VOTO No 11215
Voto no 11215
Apelação Cível no 1040788-67.2017.8.26.0576
Comarca: São José do Rio Preto
Apelantes: Francisco Luiz do Amaral
Apelado: Município de São José do Rio Preto e Colorado Rio Preto Participações Ltda.
MM. Juiz: Marco Aurélio Gonçalves
RESPONSABILIDADE CIVIL QUEDA DE ÁRVORE QUE
ATINGIU VEÍCULO EM ÁREA PÚBLICA, CAUSANDO
DANOS Alegação de responsabilidade subjetiva de particular
pelos danos causados no veículo, diante da colocação irregular de
tapumes em imóvel de sua propriedade e que prejudicaram as
raízes da árvore que ruiu, bem como, de ausência da devida
fiscalização do Município sobre a suposta edificação irregular, no
tocante às condições fitossanitárias da árvore - EXCLUSÃO DE
LITISCONSORTE - Sentença que reconheceu a incompetência da
Vara da Fazenda Pública e extinguiu o feito, sem resolução do
mérito, em relação ao particular Impossibilidade Observada a
alegada responsabilidade concorrente do particular (subjetiva) e
do Ente público (objetiva) pelos danos causados, cabe,
exclusivamente, ao autor definir contra quem deseja dirigir sua
pretensão - Reintegração do particular no processo devida

CERCEAMENTO DE DEFESA
Ocorrência
Julgamento
antecipado da lide, ao fundamento de que o autor não se
desincumbiu de seu ônus probatório
Inadmissibilidade

Violação ao art. 355, inciso I, do CPC Sentença anulada, de
ofício.
Apelo parcialmente provido, com determinação.
Trata-se de apelo interposto por Francisco Luiz do Amaral (fls.93/99) contra a
r. sentença (fls. 176/184) proferida nos autos de ação de indenização, ajuizada em seu
desfavor do Município de São José do Rio Preto e Colorado Rio Preto Participações Ltda.,
no âmbito da qual foi julgado extinto o feito, sem resolução do mérito, em relação ao
particular, e, improcedente o pedido em relação à Municipalidade. Condenada, ainda, a
parte autora “ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o
valor atualizado atribuído à causa, nos termos do artigo 85, §3o, corrigido
monetariamente, observado o §3o do artigo 98 do CPC, para os que gozam do benefício.”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1040788-67.2017.8.26.0576 - São José do Rio Preto - VOTO No 11215
Alega o autor que “uma vez comprovado que a árvore estava com perigo de
queda frente à irresponsabilidade de ambos integrantes do polo passivo, em especial, que
o fato ocorreu por negligência do Município, pugna pelo provimento do presente recurso
e, por sua vez, reforma da r. sentença a fim de condenar as apeladas no ressarcimento do
dano material e moral nos moldes estabelecidos na inaugural, pois o requerimento de
corte da árvore seria de única e exclusiva responsabilidade da empresa Colorado, não do
apelante.”
Contrarrazões nos autos (fls. 208/215 e 216/226).
Eis o breve relato.
No caso em tela, argumenta o autor que, no dia 12/03/2017, estacionou o seu
veículo da marca Volkswagen modelo Jetta 2.0, ano 2011 modelo 2012, Placas PFF 1777,
em frente ao imóvel de propriedade da empresa Colorado Rio Preto Participações Ltda.,
localizado na Rua Milton Gabriel próximo à esquina da Rua Gilberto Lopes da Silva,
“quando a árvore que ali se encontrava na calçada do imóvel caiu sobre o veículo (...)
ocasionando danos no vidro, teto e capo” (fls. 2). Busca a condenação solidária dos ora
apelados, ao pagamento de indenização por danos materiais e morais sofridos, no total de
R$ 15.681,20. Entende que os apelados são solidariamente responsáveis por não averiguar
se a árvore apresentava risco, sendo que a empresa proprietária do imóvel efetuou a
colocação de tapumes em obra realizada no mesmo espaço, desrespeitando os artigos 93 e
120, da Lei Complementar Municipal 17/92, cuja edificação não fiscalizada pela
Municipalidade de forma escorreita. Pleiteia, assim, indenização por danos materiais no
valor de R$ 3.920,30 (três mil novecentos e vinte reais e trinta centavos), além de
indenização por danos morais no montante de R$ 11.760,90 (onze mil setecentos e
sessenta reais e noventa centavos).
A r. sentença, como dito, extinguiu o feito, sem resolução do mérito, em
relação ao particular. Contudo, sem razão.
Para tanto, o eminente Magistrado sentenciante reconheceu a incompetência da
Vara da Fazenda Pública para apreciação do pedido formulado em face do particular, em
razão de não se tratar de litisconsórcio passivo necessário.
Entretanto, a fixação da competência das Varas da Fazenda Pública, além de
considerar a participação da Administração no processo, se dá pela natureza da relação
jurídica que serve de causa de pedir da demanda. Tratando-se de relação jurídica de direito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1040788-67.2017.8.26.0576 - São José do Rio Preto - VOTO No 11215
público, mesmo que a Administração, direta ou indireta, não participe do processo, a
competência será do Juízo Fazendário.
Do mesmo modo, é necessário acrescentar que a espécie de litisconsórcio
(facultativo ou necessário) não influencia na definição da competência das Varas da
Fazenda Pública.
Na espécie, considerando que o autor imputou a responsabilidade concorrente
do particular (subjetiva) e do Ente público (objetiva) pelos danos causados em seu veículo,
em razão da queda da árvore objeto dos autos, cabe, exclusivamente, ao àquele decidir
contra quem deseja dirigir sua pretensão.
E, sua opção foi por ambos os réus, ainda que com possibilidade ampliação do
quadro probatório, em seu desfavor, diante da diferença entre espécies de responsabilidade
civil, carecendo de comprovação de dolo ou culpa, no caso da subjetiva.
Ressalte-se que a opção do autor pela inclusão de ambos os litisconsortes no
polo passivo, resultou no deslocamento da competência para a Vara Especializada da
Fazenda Pública, o que, contudo, não impede o julgamento do pedido em face de ambos.
Nesse sentido, no julgamento de outro caso da mesma Comarca, já decidiu este
C. Tribunal de Justiça:
“APELAÇÃO
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO

ACIDENTE DE TRÂNSITO LÍQUIDO NA PISTA DEVER DE
CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO
Pretensão inicial do autor
voltada à reparação dos danos materiais e morais que teria
suportado em decorrência de acidente de veículo supostamente
provocado pela existência de "chorume" na pista de rolamento
derramamento do líquido que teria sido provocado por veículo de
propriedade da concessionária-corré, prestadora de serviço
público de coleta de lixo, concedido pelo Município de Guapiaçu -
COMPETÊNCIA DAS VARAS DA FAZENDA PÚBLICA descabe
ao Juízo da causa determinar contra quem o demandante deve
litigiar ou escolher ao arrepio da legislação processual as causas
de sua competência demanda promovida contra a Administração
Pública, em litisconsórcio com particular, que atrai a competência

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1040788-67.2017.8.26.0576 - São José do Rio Preto - VOTO No 11215
da vara especializada, independentemente de a cumulação
subjetiva passiva da lide ser de natureza facultativa ou necessária
error in judicando LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM
a legitimidade, enquanto condição indispensável para o regular
exercício do direito de ação (art. 17, do CPC/2015), consiste na
pertinência subjetiva da parte em relação ao direito material
controvertido em Juízo
causa de pedir (remota) fincada na
suposta responsabilidade civil da Administração Pública pela
adequada/segura prestação do serviço de coleta de lixo

atribuição do ilícito tanto à Municipalidade, na qualidade de
poder concedente, quanto à concessionária-corré, na qualidade de
proprietária do veículo, cujo dever de conservação não teria sido
observado
legitimidade dos corréus para responderem aos
termos da demanda error in judicando sentença terminativa
reformada integralmente julgamento imediato da causa, à luz do
permissivo contido no art. 1.013, §3o, inciso I, do CPC/2015
MERITUM
CAUSAE
-
responsabilidade
subjetiva
da
Administração Pública pelos atos omissivos genéricos de seus
agentes (art. 37, §6o, da CF/88) não comprovação do nexo de
causalidade indispensável à caracterização da responsabilidade
civil dos corréus inteligência do art. 373, inciso I, do CPC/2015
elementos de informação coligidos aos autos que não revelam a
real dinâmica do acidente alegadamente sofrido pelo autor.
Recurso do autor provido, no sentido de afastar o decreto
terminativo, julgando-se, porém, improcedente a demanda.”
(Apelação no 1048946-82.2015.8.26.0576, 4a Câmara de Direito
Público, Rel. Des. PAULO BARCELLOS GATTI, j. 07.10.2019
d.n.)
Diante disso, cabível o parcial provimento do apelo, já que necessária a
reintegração do particular ao polo passivo do processo, impondo-se, no aspecto, a reforma
da r. sentença.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1040788-67.2017.8.26.0576 - São José do Rio Preto - VOTO No 11215
Prosseguindo, observa-se que incabível, no caso, a aplicação do regramento do
artigo 1.013, § 3o, do CPC, tendo em vista que o processo não se encontra em condições de
imediato julgamento, em razão da necessidade de produção probatória.
No particular, estabelece o artigo 355 do Código de Processo Civil:
“Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo
sentença com resolução de mérito, quando:
I - não houver necessidade de produção de outras provas.”
Como ressai, considerando que, na espécie, o MM. Juízo de 1.o Grau,
conquanto tenha julgado antecipadamente o feito, fundamentou sua conclusão na ausência
de comprovação de que a árvore que se desprendeu do solo e atingiu o veículo do autor
corria risco de queda, impõe-se, no sentir deste subscritor, a produção da prova para dirimir
referido ponto controvertido.
Daí, nessas condições, não há outra solução senão anular o processo, a partir da
r. sentença de fls. 176/184, para que seja permitida a produção de prova oral e, se possível,
a pericial, na origem, e, após, prolatada nova sentença.
Ante o exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao apelo para reintegrar o
litisconsorte Colorado Rio Preto Participações Ltda no polo passivo e, no mais, ANULA-
SE o processo a partir da r. sentença, determinando-se seja facultada a produção de prova,
na origem, como acima constou.
SPOLADORE DOMINGUEZ
Relator